Tribunal: TJDFT
Processo: 0740297-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. RESCISÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TUTELAS DE URGÊNCIA. DEFERIDAS. JUÍZOS DIVERSOS. NOVO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. PROVAS. INSUFICENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Somente o Juízo originário, após a análise adequada das provas, que deve ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderá apreciar a situação fática, a fim de averiguar a higidez no negócio jurídico celebrados entre as partes e determinar eventual suspensão do pagamento dos valores devidos.
3. Os direitos de posse sobre ao imóvel estão resguardados por liminares deferidas em ações diversas. A possibilidade de que essas liminares deixem de existir, não determina, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação a fim de justificar o deferimento e a reiteração dessas mesmas medidas.
4. Recurso conhecido e não provido.